Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715477-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: CLEIDE ELIUDE SILVA DUCANGES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto pela Associação Educacional Carmelitana Maria Montessori contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravada Cleide Eliude Silva Ducanges até o pagamento do débito objeto da demanda (proc. no 0700906-17.2018.8.07.0011, ID no 89133815). 2. A agravante alega, em síntese, que devido ao insucesso das medidas constritivas anteriormente realizadas, deve-se autorizar a penhora de parte do salário da agravada para permitir o pagamento da dívida, que atualmente perfaz a quantia de R$ 15.571,21 (ID no 88747483, pág. 2). 3. Argumenta que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada a dignidade e garantida a sua subsistência. 4. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. 5. Pugna pela concessão de efeito suspensivo (ativo) para permitir a penhora de parte da remuneração mensal da agravada (30%) e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 25667333 e no 25667334). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 12. A dívida originou-se da conversão do mandado monitório em título executivo judicial que embasou pedido de cumprimento de sentença (ID no 29664672, págs. 1-2). Já foram efetivadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito do agravante, sem sucesso. 13. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 16. A dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$ 15.571,21 (ID no 88747483, pág. 2). A agravada, Cleide Eliude Silva Ducanges, é aposentada e recebe proventos do Ministério da Fazenda, conforme consta na pesquisa realizada (ID no 87565386). Logo, a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida da agravada atenderá aos interesses da parte credora e preservará a subsistência digna da devedora. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 18. Defiro, em parte, o efeito suspensivo (ativo) e determino a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário/provento líquido da devedora, agravada, Cleide Eliude Silva Ducanges, CPF no 004.094.801-34, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/provento com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do débito objeto da demanda originária R$ 15.571,21 (ID no 88747483, pág. 2), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Oficie-se ao órgão pagador da agravada, Ministério da Fazenda, CNPJ no 00.394.460/0492-30, situado no Setor de Autarquias Sul, S/N, Quadra 6, Bloco O, Edifício Órgãos Centrais, 6o Andar, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.070-917, telefones (61) 3412-3842/ (61) 3412-3838 para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária a ser indicada pela agravante, observando o limite do valor devido (R$ 15.571,21). 20. Intime-se a agravante para que forneça a conta bancária em que os valores descontados deverão ser depositados no prazo de 24 horas. 21. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 22. Caso a conta bancária não seja fornecida no prazo estipulado, fica autorizada, desde logo, a expedição de ofício à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para que adote as providencias necessárias à abertura de conta bancária vinculada ao processo originário e, oportunamente, informe-a nos autos para possibilitar a expedição do ofício ao órgão pagador da agravada, permitindo, também, os depósitos dos valores que forem descontados. 23. Se já houver conta bancária vinculada aos autos originários, fica autorizado o depósito e/ou transferência dos valores que forem descontados da folha de pagamento da agravada. 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO